Tribunal: STF
Processo: ARE 1559623
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Condenação criminal. Sonegação de contribuição previdenciária. FUNRURAL. ADI 4.395/DF. Prequestionamento. Princípio da legalidade. Ausência de repercussão geral. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o Tema nº 339/STF de repercussão geral, e as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal por ausência de prequestionamento. A decisão atacada, objeto do agravo regimental, confirmou essa inadmissibilidade.



    2. O agravante busca reverter a condenação criminal por suposta sonegação de tributo (FUNRURAL sub-rogação), argumentando a inconstitucionalidade da norma instituidora, objeto da ADI 4.395/DF. Aduz a existência de prequestionamento, a desnecessidade de reexame fático-probatório, e omissão do Tribunal de origem quanto à tese de atipicidade da conduta, pugnando pela suspensão do processo.



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região condenou o réu pelos crimes dos artigos 299 e 337-A do Código Penal. Em Embargos Infringentes e de Nulidade, a punibilidade referente ao delito do art. 299 do Código Penal foi extinta e a pena do crime do art. 337-A do Código Penal foi redimensionada.



    II. Questão em discussão



    4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o agravo é cabível contra decisão que aplica entendimento firmado em repercussão geral na origem; (ii) saber se houve violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal quanto à fundamentação da decisão; (iii) saber se a alegação de inconstitucionalidade do FUNRURAL por sub-rogação foi devidamente prequestionada; (iv) saber se a análise da atipicidade da conduta e da questão tributária demandaria reexame fático-probatório; e (v) saber se a suspensão do processo determinada na ADI 4.395/DF se aplica ao caso.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo é incabível contra decisão que, na origem, aplica precedente firmado em regime de repercussão geral, sendo cabível apenas agravo interno no tribunal a quo, conforme previsão dos artigos 1.030, I, alínea 'a', § 2º, e 1.042, parte final, do Código de Processo Civil de 2015.



    6. Não se verificou a alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, visto que o acórdão recorrido fundamentou adequadamente a decisão, sem exigir o exame pormenorizado de todas as alegações das partes ou a correção dos fundamentos.



    7. A matéria relacionada à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não possui repercussão geral quando dependente de prévia análise da aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG).



    8. A alegação de atipicidade da conduta do agravante, em razão de suposta inconstitucionalidade da obrigação constante do art. 30, IV, da Lei nº 8.212/1991, não foi objeto de prequestionamento nas instâncias de origem.



    9. A medida cautelar na ADI 4.395/DF, que suspendeu nacionalmente os processos sobre a constitucionalidade da sub-rogação do art. 30, IV, da Lei nº 8.212/1991, não se aplica ao presente caso, cujo objeto é a apuração da prática de crime tipificado no art. 337-A do Código Penal, e não a (in)constitucionalidade da norma.



    10. A análise da condenação do agravante por sonegação de obrigações tributárias, bem como a verificação da alegada atipicidade da conduta, demandam o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável em Recurso Extraordinário.



    11. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em legislação infraconstitucional, cuja análise ou reexame são inviáveis em recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    12. Agravo regimental conhecido e não provido.